Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-78.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-78.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: ERLEIA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Configura-se falha na prestação do serviço a realização de empréstimo em nome do consumidor, com depósito em conta diversa e sem prova de contratação válida.

2.

O desconto indevido em fatura de cartão de crédito configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Admite-se a restituição em dobro na ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida (CDC, art. 42, parágrafo único).

4.

Os critérios de juros e correção monetária devem observar a legislação vigente ao tempo do fato gerador, não se aplicando retroativamente a Lei 14.905/2024.

5.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação no processo
8000705-78.2024.8.05.0138
, sendo apelante o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
e apelada
ERLEIA SILVA NASCIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA